Tribunal: TJDFT
Processo: 0723235-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723235-43.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONICA PONTE SOARES APELADO: PRISCILA MARTINS DUARTE AMORIM, VIVIANE MARTINS DUARTE ESPÓLIO DE: YOLANDA GUIMARAES MARTINS DUARTE D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por Mônica Ponte Soares em face da r. sentença (ID 69739137) que, nos autos da Ação de Conhecimento, reconheceu a ilegitimidade ativa da Apelante em requerer, como credora, a abertura do inventário do espólio de Yolanda Guimaraes Martins Duarte e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/15. A parte Apelada, Priscila Martins Duarte Amorim, apresenta nova petição aos autos (ID 71908191), na qual informa a abertura de inventário pelas herdeiras legítimas perante a 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, com a nomeação dela como inventariante e o deferimento da habilitação da Apelante como terceira interessada. Diante desse cenário, à Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição do ID 71908191 e a decisão de 14/5/2025 do Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (ID 71908192). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator